Tribunal: TJBA
Processo: 8009371-65.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009371-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSIA SANTOS SENA ALCANTARA

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PENHORA MANTIDA .
RECURSO
CONHECI
DO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009371-65.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante,
CASSIA SANTOS SENA ALCANTARA,

e Agravad
o,

BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimida
de, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso.